Tribunal: TJMT
Processo: 1033130-44.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033130-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO VINICIUS DE SOUZA DELGADO - CPF: 064.179.251-45 (AGRAVADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Falta Grave. Audiência de Justificação. Reforma da Decisão.

I.
Caso em exame
Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando sem a devida análise da suposta falta grave cometida no estabelecimento prisional. O agravante pleiteia a realização de audiência de justificação para apuração da infração e revisão da data-base para progressão.

II.
Questão em discussão
Discute-se se a progressão de regime pode ser concedida sem a prévia apuração de falta grave, especialmente quando há indícios da prática de crime doloso durante a execução da pena.

III.
Razões de decidir
A decisão recorrida concedeu a progressão de regime
sem apreciar o pedido ministerial
, que requeria a prévia realização de audiência de justificação diante de
indícios de falta grave
. Nos termos do
art. 52 da LEP
, a prática de crime doloso durante a execução da pena pode configurar falta grave,
impactando a data-base para progressão
(
Tema 709/STJ
).

Diante da omissão do magistrado, impõe-se a
reforma da decisão
para a realização da audiência de justificação, assegurando a correta aplicação da Lei de Execução Penal.

IV.
Dispositivo e tese
Recurso
provido
. Decisão
reformada
para determinar a realização de
audiência de justificação
. Caso constatada a infração disciplinar, deverá ser revista a data-base para progressão, observando-se os reflexos da falta grave na contagem do prazo para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 52 e 118, I; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 709 (REsp n. 1.364.192/RS); Súmula 526 do STJ; AgRg no REsp nº 2369365/SP; AGEXPE 1022808-62.2024.8.11.0000; AGREXPE 0004562-91.2015.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo
MM
. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0028486- 27.2016.8.11.0042 deferiu o pedido de progressão de regime (Id. 253685170).

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão, sustentando que a concessão da progressão de regime ocorreu sem a devida análise da suposta falta grave cometida pelo reeducando no interior da unidade prisional. Assim, pleiteia a realização de audiência de justificação, a fim de que a infração seja devidamente apurada antes da concessão do benefício e, por consequência, seja revista a data-base para a progressão, podendo resultar na impossibilidade do avanço de regime, caso confirmada a falta disciplinar (Id. 253685169).

Nas contrarrazões, a defesa do reeducando é pelo desprovimento do agravo (Id. 253685176).

Em sede de Juízo de retratação,
a decisão foi mantida pelo Juízo
a quo

(Id. 253685175).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo provimento do agravo (Id. 258734174).

V O T O R E L A T O R

Bruno Vinícius de Souza Delgado (agravado) cumpria pena unificada de 12 anos 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e estava prestes a alcançar o requisito objetivo para progressão de regime em 28.7.2024. No entanto, em 25.7.2024, o Ministério Público apresentou manifestação nos autos que o reeducando praticou falta grave durante a execução da pena (Atestado de Pena – Id. 253685184-Pg.51).

Segundo o Ministério Público, o reeducando teria praticado o crime de Resistência (art. 329 do CP) dentro do estabelecimento prisional, conduta que, por se tratar de crime doloso, configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/198).

Diante disso, o
parquet
requereu a designação de audiência de justificação para apuração dos fatos, bem como o indeferimento da progressão ao regime semiaberto (Id. 253685184-Pg. 46/50).

Contudo, sem examinar a manifestação ministerial e possível infração disciplinar, o Juízo das Execuções Penais, deferiu a progressão de regime ao semiaberto (Id. 253685170).

Contra essa decisão, o
Ministério Público interpôs o presente agravo
, sustentando que a
análise da prática de falta grave
, impacta diretamente a contagem do prazo para progressão. Além disso, argumenta que a decisão violou o
devido processo legal
, pois foi proferida
sem a realização da audiência de justificação
,
indispensável para a apuração da infração.

Com razão.

De fato, ao compulsar os autos de 1º grau
nº 1015381-08.2024.8.11.0002, verifica-se que o reeducando foi formalmente denunciado pela suposta prática do crime de Resistência (art. 329 do CP), ocorrido no interior da Unidade Penitenciária Ahmenon Lemon Santas, em Várzea Grande.

Conforme descrito na denúncia, no dia 8.5.2023, o reeducando, “
recebia atendimento médico de rotina na unidade prisional e passou a apresentar comportamento alterado, xingando os componentes da equipe de saúde com palavras como “malditos, desgraças”, comenos em que também passou a discutir com outros presos que aguardavam atendimento e ficaram descontentes com a conduta desrespeitosa”
(Id. 161806104 – Autos 1º Grau nº 10155381-08.2024.8.11.0002).

Desse modo, a decisão judicial que concedeu a progressão de regime ao reeducando, sem a devida análise da suposta
prática de falta grave
, compromete a correta aplicação da Lei de Execuções Penais (
Lei nº 7.210/1984
) e gera
impactos significativos na administração da Justiça
.

Em primeiro lugar, a omissão do magistrado em apreciar a
suposta infração disciplinar
viola o
devido processo legal
, pois impede a verificação de um fator essencial para a progressão: a ausência de falta grave. Dessa forma, ao deixar de analisar o fato noticiado pelo Ministério Público, o magistrado concedeu a progressão
sem que o requisito objetivo fosse efetivamente preenchido
.

Além disso, a decisão
desconsiderou os reflexos da falta grave na data-base para progressão
. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já consolidou o Tema Repetitivo 709, de que o cometimento de infrações graves
reinicia a contagem do tempo necessário para a progressão de regime
, afetando diretamente a
execução da pena
. Senão vejamos:

“(...) A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

(REsp n. 1.364.192/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 17/9/2014.)

Assim, caso a infração fosse devidamente reconhecida,
a progressão não poderia ter sido concedida no momento em que foi deferida
, tornando a decisão manifestamente irregular.

Outro impacto relevante é a
violação do princípio da proteção da sociedade e da finalidade da pena
. A execução penal não pode ser conduzida de forma mecânica, mas sim em
consonância com a conduta e a adaptação do reeducando ao sistema prisional
. A progressão de regime deve ser um reflexo da
reabilitação e disciplina do reeducando
, não um benefício automático concedido sem a análise de aspectos fundamentais.

Por fim, o artigo
118, inc. I, da LEP
, bem como a
Súmula 526 do STJ
, deixam claro que a prática de falta grave
enseja regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime
.

Esse entendimento foi reafirmado por este Tribunal, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“(...) Tese de julgamento: “A prática de novo crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, em razão de falta grave, e a suspensão da concessão de benefícios, independentemente de condenação transitada em julgado, sendo necessário o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.”

(AGEXPE 1022808-62.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024)

“(...) A prática de falta grave ou de novo crime doloso no curso da execução penal, enseja a regressão ao regime prisional mais severo, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares da LEP, conforme inteligência da Súmula 526 do STJ.

(AGREXPE 0004562-91.2015.8.11.0051,

Des. Rel Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.4.2016, Publicado no DJE 28.4.2016)

Diante desse cenário,
resta evidente que a falta de análise da infração disciplinar impactou negativamente a regularidade da execução da pena
, conduzindo à concessão de um benefício
sem a devida verificação dos requisitos legais
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
dou provimento
ao presente agravo, reformando a decisão recorrida para determinar a realização de audiência de justificação, a fim de apurar a suposta prática de falta grave atribuída ao reeducando, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP).

Caso constatada a infração disciplinar, deverá ser revista a
data-base para progressão de regime
, observando-se os reflexos da falta grave na contagem do prazo para concessão do benefício.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal para imediato cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025